Tribunal: CARF
Processo: 15586.001603/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001603/2008-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FRIGOPAN FRIGORÍFICO ABATEDOURO FUNDÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado não atinge o
limite de alçada necessário para seguimento do apelo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Não se conhece do recurso voluntário no que se refere às matérias não
impugnadas.
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome
próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO DOLOSA.
Aplica-se a multa de ofício qualificada nas hipóteses em que restou
caracterizado o evidente intuito doloso em ocultar o fato gerador e suas
características.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada; (ii) não conhecer do recurso
voluntário do senhor Lourival Simmer; e (iii) conhecer parcialmente do recurso voluntário do
contribuinte, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001603/2008-28
Fl. 5736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de PIS e COFINS (fls. 2622-
2638), decorrente de omissão de receitas no ano-calendário 2003, os quais exigem um crédito
tributário no valor global de R$ 3.726.230,39, com multa de ofício qualificada de 150%,
acrescidos de juros de mora. Ao Sr. Lourival Simmer foi atribuída a responsabilidade solidária.
Vide quadro abaixo:

Por bem descrever as razões do lançamento, transcrevo trechos do Termo de
Verificação Fiscal, (fls. 2594 e ss), do Relatório do acórdão recorrido e da Resolução n. 1301-
000.6820:
Da autuação
a) De acordo com o Relatório de Análise do Contribuinte –RAC, a
empresa fiscalizada, no ano de 2003, apresentara indícios de omissão de receita;
b) Esta presunção é decorrente da diferença entre a receita bruta
declarada na sua DIPJ no valor de R$ 306.966,66 e o montante das suas movimentações
financeiras no ano de 2003, informado pelas instituições financeiras à Receita Federal
no valor de R$ 22.676.864,99;
c) As receitas discriminadas na DIPJ serviram de base para a
apuração dos tributos declarados na DCTF, os quais constituem confissão de dívida;
d) Os exames realizados nas 2a vias das notas fiscais apresentadas pela
fiscalizada, emitidas em 2003, demonstram que foram efetuadas operações de revendas
Fl. 5737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

de mercadorias e de prestação de serviços a terceiros (doc. de fls. 157 a 1971). Estas
operações foram identificados pelos CFOP – códigos fiscais de operações e prestações
das entradas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços -, conforme RICMS/ES
constantes das referidas notas fiscais, com os números 5101 (venda de produção do
estabelecimento para o Estado), 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros para dentro do Estado), 6102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, para fora do Estado) e 5124 (Industrialização efetuada para outra empresa);
e) Tais receitas, abaixo transcritas, até setembro de 2003, corroboram
os registros do Livro Registro de Saída no 09 do ano de 2003 e das notas fiscais
correspondentes a este período, ou seja, até setembro de 2003 foi extraída uma amostra
anexada ao presente processo;

f) O Livro Caixa referente ao ano de 2003 registra receitas auferidas
no valor de R$ 2.680.817,59, inferior, portanto, àquelas receitas apuradas no Livro de
Registro de Saída no 09, totalizadas acima, depreendendo-se, portanto, que o referido
Livro Caixa deixou de contabilizar 91,7% do total das receitas apuradas no ano de 2003,
como também as movimentações financeiras ocorridas no mesmo período;
g) Os registros contabilizados neste Livro Caixa também estão em
desacordo com as DIPJ do ano-calendário de 2003 e DCTF do período, que por sua vez
omitem receitas auferidas no ano-calendário de 2003;
h) Após constatar que as notas fiscais e o Livro Registro de Saída
referentes ao ano de 2003 gozavam da confiabilidade necessária para o desenvolvimento
do trabalho fiscal; após constatar que os valores das receitas ali registradas e
documentadas comprovavam que a receita auferida no ano de 2003 foi de R$
32.475.482,56 e portanto superior ao montante de R$ 22.656.864,99, apurado na
movimentação financeira informada pelas instituições financeiras à Receita, identificou-
se as diferenças abaixo discriminadas, tomando por base as receitas a partir das notas
fiscais e Livro Registro de Saídas conforme discriminado anteriormente e as receitas
declaradas na DCTF/DIPJ do ano-calendário de 2003, que se referem apenas à
revenda de mercadorias;
Fl. 5738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

i) Em face das diferenças apuradas, foi lavrado o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de fls. 76/78, onde foi intimada a fiscalizada a justificar
por escrito e a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea o
motivo das diferenças de receitas/faturamento ali estabelecidas;
j) Em resposta, alega que a DIPJ apresentada não contém todas as
informações dos eventos fiscais/contábeis do período; que reconhece a inexatidão
involuntária das informações e atribui tal fato à ineficiência do controle interno da
empresa; que tais diferenças não condizem com a realidade operacional da atividade de
abate bovino, requerendo a oportunidade de refazer sua contabilidade, apresentando a
DIPJ pelo Lucro Real;
k) Entretanto, a retificação da DIPJ para o Lucro Real não seria
possível, tendo em vista ter sido a opção pelo lucro presumido para aquele ano
irretratável, não podendo a interessada, quando já iniciado o procedimento fiscal,
alterar a forma de tributação;
l) As receitas da fiscalizada decorrem não só das vendas, mas também
dos serviços prestados a terceiros, o que implica em percentuais diferenciados, 8% e
32% respectivamente, para fins de cálculo do IRPJ;
Da atribuição da responsabilidade solidária ao Sr. Lourival Simmer
m) Em razão das diferenças apuradas e dos dados informados nos
sistemas da Receita Federal do Brasil relativos à movimentação financeira da fiscalizada
no ano de 2003, que deixa patente a realização de gastos e investimentos superiores à
renda declarada e contabilizada, considerou-se indispensável o exame das informações
contidas nos registros das instituições financeiras na qual a fiscalizada possuía conta
bancária;
n) Sendo, assim, foram providenciadas as RMF para os bancos
BANESTES S/A e BRADESCO S/A, solicitando os dados cadastrais em geral, extratos da
movimentação bancária e cópia dos cheques superiores a R$ 1.000,00;
Fl. 5739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

o) Constatou-se, portanto, que todos os cheques apresentados pelo
BRADESCO S/A e BANESTES S/A estão na sua totalidade assinados pelo Sr. Lourival
Simmer;
p) Diversos cheques emitidos pela empresa FRIGOPAN foram
nominais a ela mesma e a diversos outros beneficiários, inclusive nominais ao Sr.
Lourival Simmer. Alguns cheques, nominais a própria empresa fiscalizada foram
endossados pelo Sr. Lourival Simmer e depositados na conta corrente do Banco
Bradesco S/A no 0065819-7, Agência 0414-6, da pessoa física do Sr. Lourival Simmer e
na conta corrente do Bradesco no 065877-7, Agência 0414-6, da empresa SS Naval
Comércio e Serviços Ltda. ME (CNPJ 04.570.351/0001-99), da qual o Sr. Lourival
Simmer é sócio;
q) Foram emitidas intimações às pessoas físicas dos sócios da
FRIGOPAN e também ao procurador, Sr. Lourival Simmer, objetivando tomar a termo o
depoimento dos mesmos, com o intuito de apurar a ligação de fato entre a FRIGOPAN e
o Sr. Lourival Simmer;
r) Em face do realizado, apurou o Fisco diversas contradições nos
depoimentos daqueles intimados, relacionando-as às fls. 2609/2611 dos presentes autos;
s) Procedendo também aos exames nos cheques BRADESCO S/A conta
corrente no 065820, Ag. 0414 e BANESTES S/A conta corrente 3.488.552, Ag. 183,
emitidos em 2003 pela empresa FRIGOPAN, todos assinados pelo Sr. Lourival Simmmer,
foram constatados depósitos na conta corrente do próprio Sr. Lourival e na conta da
empresa SS NAVAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., de propriedade do Sr. Lourival
Simmer, no valor total de 9.999,99;
t) Constatou-se que o Sr. Lourival Simmer, em três meses, recebeu da
empresa FRIGOPAN a quantia de R$ 23.559,99, ou seja, 81,80% do Rendimento Bruto
que este senhor diz ter recebido no ano de 2003 da FRIGOPAN, conforme seu
depoimento (fls. 2.067/2.069);
u) Além disso, foi constatado ainda que a empresa Comercial Maia
Ltda., de propriedade do Sr. Lourival Simmer, foi beneficiada pela empresa FRIGOPAN.
De acordo com as notas fiscais de fls. 2.445/2.446, a FRIGOPAN no ano de 2003 emitiu
cheques para pagar o gado adquirido pela Comercial Maia Ltda. da Fazenda Eldorado
de propriedade do Sr. Vanderley Ceolin e Mauro Coelin. Corrobora o fato aqui descrito
a resposta datada de 23 de maio de 2008, onde foram relacionados os cheques nominais
à MCV VEÍCULOS LTDA. emitidos pela FRIGOPAN no ano de 2003. A MCV é de
propriedade dos Srs. Vanderley e Mauro Coelin, os quais efetuaram a troca dos cheques
pós-datados, recebidos da FRIGOPAN, por dinheiro em espécie. Foram examinadas as
notas fiscais do produtor e verificou-se que 12 das 15 notas fiscais do produtor referem-
se a vacas e novilhos para abate, adquiridos pela Comercial Maia Ltda., enviados para
abate na FRIGOPAN, ficando patente a relação comercial entre estes senhores e a
fiscalizada, quando se constata que foram emitidos por ela 180 cheques nominais a estes
senhores no ano de 2003;
Fl. 5740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

v) Estes fatos demonstram que havia uma íntima relação entre a
FRIGOPAN e a COMERCIAL MAIA, de propriedade do Sr. Lourival Simmer. Os
pagamentos efetuados pela FRIGOPAN em nome da empresa Comercial Maia foram
realizados pelo Sr. Lourival Simmer, quando da emissão dos respectivos cheques. Este
senhor tinha pleno conhecimento dos fatos, pois era o único a assinar todos os cheques.
Com este ato favorecia as suas próprias empresas. Esta situação anômala, uma vez que
não há qualquer registro contábil que acoberte este ato e fato contábil e os ditos sócios
Antônio Francisco Pandolfi e Adriano Pandolfi desconhecem esta relação, só pode ser
compreendida sendo o Sr. Lourival Simmer proprietário, revestido de todos os poderes
de decisão e os Srs. Antônio Francisco Pandolfi e Adriano Pandolfi meros coadjuvantes
em suas atuações como gestores da empresa FRIGOPAN;
w) Em conclusão, embora o Sr. Lourival Simmer não constasse como
“sócio de direito” ele foi responsável por atos e fatos a mando, gerência e decisão da
empresa fiscalizada, inclusive junto às instituições financeiras onde controlou, no ano de
2003, 100% da movimentação financeira e ainda se beneficiou dos recursos oriundos da
FRIGOPAN, caracterizando-se, portanto, como sujeito passivo solidário, nos termos do
artigo 124 do CTN;
Da qualificação da multa de ofício
x) Com relação à qualificação da multa de ofício para 150%, ocorrera
a aplicação em face de que, durante o ano de 2003, a fiscalizada deixou de registrar nos
livros fiscais e contábeis e omitiu de suas DCTF receitas comprovadamente auferidas
decorrentes das notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2003, no montante de R$
32.168.875,88, tentando ocultar sua real situação financeira, bem como suas operações
comerciais, retardando o conhecimento por parte da Administração Tributária sobre
suas receitas. Prestou declaração falsa à Autoridade Tributária, quando omitiu, na
DCTF e nos livros fiscais e contábeis, receitas comprovadamente auferidas e não
declaradas, o que caracteriza sonegação fiscal, conforme o disposto no artigo 71 da Lei
no 4.502/1964;
y) Desde o início das atividades da fiscalizada, inclusive no ano de
2003, o senhor Lourival Simmer detinha poderes totais para gerir, mandar e decidir e os
exercia em sua plenitude. Não integrar o quadro societário, mas, ato contínuo, tornar-se
procurador, por tempo indeterminado, com todos os poderes já mencionados e
efetivamente exercê-los, torna clara a intenção deste senhor de eximir-se das
responsabilidades inerentes aos sócios, impedindo a Fazenda Nacional de alça-lo a sua
real responsabilidade;
z) Dessa forma, considerando, em tese, a presença de crime contra a
ordem tributária e, ainda, as figuras da sonegação fiscal e da fraude, aplicou-se a multa
de 150%, ensejando, também, a formalização da Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Devidamente cientificados a Interessada (fls. 2.621; 2.623 e 2.631), em
30/09/2008 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal e dos Autos de infração, e o
Sr. Lourival Simmer em 02/10/2008 (fls.: 2.642) do Termo de Sujeição Passiva, a
Fl. 5741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

empresa apresentou, em 24/10/2008, a impugnação (fls. 2.646/2.648), instruída com a
documentação de fls. 2.649/2.682.
Quanto à impugnação apresentada pela empresa interessada, o teor
foi o que se segue:
a) No valor da receita bruta global (demonstrativo I do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal), apurado conforme notas fiscais de saída emitidas no
ano de 2003, estão inclusos os valores de DEVOLUÇÃO DE ABATE (CFOP 5.124),
resultado do modo operacional da empresa que mediante contratos com terceiros,
recebia, em suas dependências, gado bovino dos mesmos, acobertado por notas fiscais de
REMESSA PARA ABATE (CFOP 5.901), conforme demonstram as notas fiscais
(amostragem exemplificativa de cada mês) anexas a estes e relacionadas no ANEXO I.
Nestas operações, a receita da interessada era tão somente advinda do serviço prestado;
b) Na qualificação da multa de ofício, a interessada vem reafirmar que
não houve omissão dolosa, sonegação ou tentativa de fraude, pois o que caracteriza a
responsabilidade do contribuinte perante o fisco é a emissão do documento legal
referente à operação que resulta na receita a ser tributada;
c) Neste caso, todas as operações de compra e venda da FRIGOPAN
estão devidamente resguardadas pelas notas fiscais respectivas, o que vem evidenciar a
não intencionalidade de negar suas obrigações fiscais e tributárias;
d) Entretanto, reconhece que seus registros contábeis não foram
tempestivos nem realizados dentro dos requisitos legais, ficando, assim, incompletos,
fatos ligados muito mais a critérios de gestão administrativa e de controles gerenciais do
que a qualquer tentativa de sonegação ou fraude perante o fisco;
e) Também entende que não houve falsidade na apresentação dos
documentos, apesar dos mesmos não retratarem a movimentação real das operações da
empresa, pois, mais uma vez reafirma, os documentos determinantes da comprovação
dos fatos geradores de tributos são as notas fiscais e estas foram devidamente
apresentadas.
Houve conversão em diligência nos seguintes termos:
Conforme relatado, a fiscalização apurou as bases de cálculo do PIS e
da Cofins, de janeiro a setembro de 2003, a partir do Livro de Registro de Saída no 09
(folhas 131 a 167). Para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003 a apuração
foi efetuada a partir das notas fiscais apresentadas (folhas 403 a 1.991).
Em sua impugnação a interessada afirma que no valor da receita bruta
global (demonstrativo I do Termo de Verificação e Constatação Fiscal), apurado
conforme notas fiscais de saída emitidas no ano de 2003, estão inclusos os valores de
DEVOLUÇÃO DE ABATE (CFOP 5.124), resultado do modo operacional da empresa
que mediante contratos com terceiros, recebia, em suas dependências, gado bovino dos
mesmos, acobertado por notas fiscais de REMESSA PARA ABATE (CFOP 5.901),
conforme demonstram as notas fiscais (amostragem exemplificativa de cada mês)
Fl. 5742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

constantes do ANEXO I (fls. 2658 a 2682). Alega que nestas operações, a receita da
interessada era tão somente advinda do serviço prestado.
Nas notas fiscais de entrada, trazidas pela interessada no citado Anexo
I, consta o CFOP 5.901 - Remessa para industrialização por encomenda. Para cada uma
destas notas fiscais foi apresentada a correspondente nota fiscal de saída, CFOP 6.124 -
Industrialização efetuada para outra empresa, com a necessária correspondência entre
as mercadorias recebidas e remetidas, o que do ponto de vista documental, em princípio,
corrobora a afirmação da interessada.
Assim, considerando a plausibilidade das alegações da interessada o
processo foi encaminhado à DRF/Vitória-ES, para informar, se nas bases de cálculo
apuradas pela fiscalização, foram incluídos os valores relativos às saídas de gado bovino
de terceiros, remetido para abate nas dependências da interessada. Em caso positivo e
ainda em se verificando que a inclusão foi indevida, procedesse a exclusão das bases de
cálculo dos valores relativos às saídas de mercadorias de terceiros encaminhadas para
industrialização nas dependências da interessada, efetuando-se nova apuração das bases
de cálculo.
O resultado da diligência encontra-se consolidado na “Informação
Fiscal” de folhas 5.555 a 5.559. No documento a fiscalização informa que intimada, a
interessada apresentou as requeridas Notas Fiscais de Saída, CFOP 5124, vinculando-as
às Notas Fiscais de Entrada, CFOP 5902 e 5901, anexadas ao presente processo,
acompanhadas de planilha descritiva em papel e em meio magnético. Esta planilha
discrimina nota a nota as respectivas vinculações e informa também o custo de
industrialização destacado no corpo das Notas Fiscais de Saída.
Informa o fiscal designado para o cumprimento da diligência que:
“após análise das Notas Fiscais apresentadas e respectivas vinculações, constatei que as
Notas Fiscais de Entrada, CFOP 5901 e 5902, emitidas em 2003, respaldam as Notas
Fiscais de Salda, CFOP 5124, emitidas em 2003. Portanto, o valor total constante nestas
Notas Fiscais de Saída (CFOP 5124) não corresponde ao serviço de industrialização por
encomenda, visto que, segundo a documentação apresentada, no valor total está inserido
o valor de remessa para abate”.
Conclui informando que a apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS efetuada pela fiscalização quando da lavratura dos Autos de Infração incluiu os
valores totais das Notas Fiscais de Saída, CFOP 5124, emitidas em 2003, considerando-
os como sendo as receitas de serviços auferidas em 2003. Entretanto, valores dos
serviços efetivamente comprovados são apenas os destacados no corpo das Notas Fiscais
de Saida.
Informa o fiscal designado para o cumprimento da diligência que:
“após análise das Notas Fiscais apresentadas e respectivas vinculações, constatei que as
Notas Fiscais de Entrada, CFOP 5901 e 5902, emitidas em 2003, respaldam as Notas
Fiscais de Salda, CFOP 5124, como "Custo da Industrialização", cuja apuração
analítica consta do Demonstrativo I, folha 5.558 do presente processo.
Fl. 5743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

As alterações das bases de cálculo da COFINS e do PIS para o ano de
2003 no que diz respeito apenas à receita de serviços, excluindo-se o que foi acrescido
indevidamente a este título constam da planilha à folha 5.559, abaixo reproduzida:

Cientificada do resultado da diligência em 23/02/2015 (fl. 5565) a
interessada manifestou-se por meio do documento de folhas 5.568 a 5.582 no qual
reforça os argumentos trazidos na impugnação. Alega que “somente aqueles valores
identificados e detalhados a título de industrialização por encomenda é que devem
compor a base de cálculos das contribuições previdenciárias (sic) quanto as Notas
CFOP 5124 do ano de 2003”.
Em julgamento realizado em 08 de julho de 2015, a 17a Turma da
DRJ/RJO, considerou procedente em parte a impugnação da contribuinte e prolatou o
acórdão 12-77.565, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. NOTAS FISCAIS. RECEITA DECLARADA.
O contribuinte, ao deixar de declarar o valor das receitas auferidas e
registrá-las nos livros competentes, faz com que o Fisco desconheça o
real valor devido a título de tributação, ensejando o lançamento
pautado nos respectivos valores então omitidos oriundos das receitas
recebidas em função da sua atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. NOTAS FISCAIS. RECEITA DECLARADA.
Fl. 5744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

O contribuinte, ao deixar de declarar o valor das receitas auferidas e
registrá-las nos livros competentes, faz com que o Fisco desconheça o
real valor devido a título de tributação, ensejando o lançamento
pautado nos respectivos valores então omitidos oriundos das receitas
recebidas em função da sua atividade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTAS PESSOAS. SIMULAÇÃO.
Quando o fisco, através de investigação junto a instituições financeiras,
apura que os verdadeiros representantes da empresa estavam
acobertados sob o manto de interpostas pessoas e junta indícios
suficientes que, somados, resultam na caracterização da infração
tipificada, a qualificação da multa encontra-se subsumida ao fato
descrito na norma, tendo em vista a caracterização da simulação e da
sonegação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão do valor exonerado, foi interposto recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 5616 e ss, onde
reforça os argumentos já apresentados em sede de impugnação, e pede a improcedência
do lançamento:
(i) o descabimento da multa qualificada aplicada, vez que não
comprovada a existência de dolo/fraude/simulação. Invoca a aplicação das Súmulas
CARF 14 e 25. Afirma que toda a autuação foi fundada nas informações da própria
Recorrente, especialmente das notas fiscais por ela emitidas;
(ii) a ausência dos requisitos para a responsabilização do Sr. Lourival
Simmer à luz do art. 124, do CTN.
Já o responsável solidário, Sr. Lourival Simmer, apresentou o seu
recurso às fls. 5667 e ss, e requer, em síntese o seu afastamento com relação à
responsabilização solidária.
Da Resolução 3402-01.009
Os autos chegaram ao CARF e em 27/04/2017, o Colegiado entendeu
por não conhecer do Recurso Voluntário e declinar da competência de julgamento para
a 1a Seção.
O processo foi então sorteado para a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, a
qual decidiu, nos termos do voto da Relatora, converter o julgamento em diligência para verificar
Fl. 5745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

a decisão final nos autos do processo 15586.001563/2008- 14, que diz respeito aos autos de
infração de IRPJ e CSLL, dos quais os presentes lançamentos são reflexos.
O processo 15586.001563/2008- 14 foi digitalizado e juntado ao presente através
de arquivo não paginável (fls. 5734 e 5735). Após retorno de diligência, recebi o processo
através de novo sorteio dentro do Colegiado, em razão da nomeação da ilustre Relatora para
exercer mandato na Câmara Superior.
Compulsando os autos do processo 15586.001563/2008- 14, verifica-se que os
lançamentos foram impugnados, e a DRJ considerou-os procedentes em acórdão n. 12-22.461
(fls.1547 e ss do arquivo não paginável de fl.5735), cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OUTORGA DE MANDATO COM AMPLOS
PODERES GERENCIAIS. SÓCIO DE FATO.
A admissão na sociedade (em substituição aos sócios originários) de pessoas que não
conhecem qualquer operação de gestão da própria empresa que possuem e que não
participem de quaisquer atos de gestão financeira, operacional ou administrativa,
combinada com a outorga desses mesmos atos a terceira pessoa, estranha ao contrato
social e verdadeira interessada no negócio (sócio de fato), caracteriza o que em Direito
se denomina "interposição de pessoas".
SÓCIOS DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Como são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, e restando comprovado que,
efetivamente, tais pessoas administram plenamente a sociedade, correta é a atribuição
da responsabilidade solidária ao sócio de fato pelos impostos e contribuições devidos
pela pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSTAS PESSOAS. SIMULAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
Quando o fisco, através de investigação junto a instituições financeiras, apura que os
verdadeiros representantes da empresa estavam acobertados sob o manto de interpostas
pessoas e junta indícios suficientes que, somados, resultam na caracterização da
infração tipificada, a qualificação da multa encontra-se subsumida ao fato descrito na
norma, tendo em vista a caracterização da simulação e da sonegação fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DISSONÂNCIA COM
A RECEITA DECLARADA.
O contribuinte, ao deixar de declarar o valor das receitas auferidas e registrá-las nos
livros competentes, faz com que o Fisco desconheça o real valor devido a título de
tributação, ensejando o lançamento pautado nos respectivos valores então omitidos
oriundos das receitas recebidas em função da sua atividade.
Lançamento Procedente
Fl. 5746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

Após a Decisão da DRJ foi emitida carta cobrança ao contribuinte e, sem que
houvesse pronunciamento do mesmo, o processo foi encaminhado para inscrição em Dívida
Ativa da União (fl.1583 do arquivo não paginável de fl.5735). Em seguida, o contribuinte
informa ter aderido ao Parcelamento Especial da Lei n.11.641/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Do Recurso de Ofício
A DRJ considerou o lançamento procedente em parte e, em razão dos valores
exonerados, recorreu de ofício.
Os valores exonerados pela DRJ, constam do quadro abaixo:

O art. 1o da Portaria MF no 63/2017 estabelece o limite de alçada para
interposição do recurso de ofício em R$ 2.500.000,00, compreendendo a soma do principal mais
encargos de multas, não se incluindo os juros moratórios, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Na presente data, o somatório do principal, acrescido de encargos de multa,
totaliza R$ 1.957.984,42, portanto inferior ao limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido na Portaria
MF no 63/2017, razão pela qual não conheço do recurso de ofício
Dos Recursos Voluntários
Da Admissibilidade
O contribuinte foi autuado, para o recolhimento de PIS e COFINS, com base
no lucro presumido, em razão de omissão de receitas decorrentes de receitas brutas não
Fl. 5747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

declaradas no ano de 2003, totalizando o crédito tributário de R$ 3.726.230,39, incluindo multa
de ofício qualificada de 150% e juros de mora. Houve atribuição de responsabilidade solidária ao
Sr. Lourival Simmer.
A empresa foi cientificada do teor do acórdão da DRJ/RJO e intimada para
recolhimento dos débitos remanescentes em 02/09/2015, conforme o AR, à fl. 5613.
Por sua vez, o Sr. Lourival Simmer e o Sr. Antônio Francisco Pandolfi foram
intimados para pagamento do crédito tributário remanescente, em 09/12/2015 (AR à fl. 5664) e
28/09/2015 (AR à fl.5614), respectivamente.
Em 29/09/2015, o contribuinte (FRIGOPAN) apresentou recurso voluntário
(fls. 5616-5655). Enquanto que o responsável solidário, o Sr. Lourival Simmer, apresentou o
recurso às fls. 5667-5694, no dia 05/01/2016.
O recurso do contribuinte é tempestivo. Todavia, a empresa traz argumentos de
defesa acerca da autuação (qualificação da multa), como também acerca da responsabilidade
solidária do Sr. Lourival Simmer.
No que concerne ao questionamento da responsabilidade solidária, não conheço
do recurso.
Isto porque a sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em
nome próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito
tributário. Consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra
exigência fiscal constituída em face dela própria, e que também tenha incluído no polo passivo
da demanda os seus respectivos sócios ou administradores, tem-se a ilegitimidade da pessoa
jurídica para a interposição do referido recurso.
Ora, no caso concreto, qual o interesse da pessoa jurídica – contribuinte, recorrer
em nome do coobrigado, o qual poderia, em tese, assumir o ônus do crédito tributário em
discussão? Seria, no mínimo, contraditório o interesse da sociedade empresária em assumir para
si a responsabilidade integral do montante discutido, excluindo do polo passivo da demanda
terceiro que poderia também responder pelo adimplemento da obrigação.
Sobre o tema, o STJ, em julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, assim se
manifestou:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA
PARA RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Em execução fiscal, a sociedade empresária executada não possui legitimidade
para recorrer, em nome próprio, na defesa de interesse de sócio que teve contra
si redirecionada a execução. Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o
do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei. Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a
interpor recurso contra decisão que, em execução ajuizada contra ela própria,
Fl. 5748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

tenha incluído no polo passivo da demanda os seus respectivos sócios, tem-se a
ilegitimidade da pessoa jurídica para a interposição do referido recurso. REsp
1.347.627-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013.
Nesse sentido, não se conhece do recurso voluntário do contribuinte em relação à
matéria que trata da responsabilidade do Sr. Lourival Simmer, alçado ao polo passivo por sua
condição de sócio de fato.
Quanto ao recurso do Sr. Lourival Simmer, tendo em vista que o mesmo não
apresentou impugnação, o vínculo de solidariedade tornou-se definitivo. Por conseguinte, não
conheço do recurso do responsável solidário.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não ataca o mérito da infração
propriamente dita, insurgindo-se tão somente em relação à multa qualificada e à atribuição da
responsabilidade solidária do Sr. Lourival Simmer. Como esse segundo ponto restou não
conhecido, passa-se a análise da qualificação da multa.
Da Qualificação da Multa
A Recorrente alega impossibilidade de qualificação da multa, posto que
inexistente o “evidente” intuito de fraudar. Também argui violação às Súmulas CARF n. 14 e 25.
Afirma que toda a autuação foi fundada nas informações da própria Recorrente, especialmente
das notas fiscais por ela emitidas.
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada pois entendeu que o
houve sonegação dolosa (art. 71 da Lei n. 4.502/64), na medida em que o contribuinte prestou
declaração falsa ao Fisco quando omitiu na DCTF e nos livros fiscais e contábeis, receitas
comprovadamente auferidas e não declaradas. Acrescenta que a falta de registro de operações e
as omissões de informações nas declarações dificultaram o conhecimento da ocorrência dos fato
gerador, por parte do Fisco. Em relação à atuação do Sr. Lourival Simmer, entendeu que o
mesmo seria um sócio de fato, conforme excerto do TVF (fl. 2620):
Desde o inicio das atividades da fiscalizada, incluse no ano de 2003, este senhor detinha
poderes totais pra gerir, mandar, decidir e os exercia em sua plenitude. Não integrar o
quadro societário, mas ato continuo, tornar-se procurador, por tempo indeterminado,
com todos OS poderes já mencionados e efetivamente exercê-los, torna clara a intenção
deste senhor de eximir-se das responsabilidades inerentes aos sócios, conforme previsão
legal, impedindo a Fazenda Nacional alça-lo à sua real responsabilidade.
Ainda em outro trecho do TVF:
De todo o exposto, concluo que, embora o Sr. Lourival Simmer não constasse como
“sócio de direito”, foi responsável por atos e fatos de mando, gerência e decisão,
inclusive junto às instituições financeiras onde controlou, no ano de 2003, 100% da
movimentação financeira e ainda se beneficiou dos recursos oriundos da FRIGOPAN.
Fica assim caracterizado que o Sr. Lourival Simmer “de fato” desempenhou a função de
sócio, tendo interesse direto nos resultados da empresa.
Depreende-se da análise e dos elementos de prova até aqui apresentados, que os Srs.
Antonio Francisco Pandolfi e Adriano Pandolfi, constavam como sócios de direito,
porém desconheciam fatos e atos que os qualificariam como plenos de direito dentro da
sociedade. Por outro lado, o Sr. Lourival Simmer, controlava com exclusividade e
Fl. 5749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

totalmente a área financeira e demonstra mais conhecimento sobre a empresa
FRIGOPAN que os próprios sócios (...). (grifei)
Apesar de a Recorrente afirmar que não houve intuito de fraudar, uma vez que
a fiscalização foi realizada com dados fornecidos pelo próprio contribuinte, quais sejam, Livro
de Saída e Notas Fiscais, o que se constata é que durante todo o ano-calendário de 2003 a receita
informada na DIPJ e DCTF estavam divergentes com o Livro de Saída e as notas emitidas. O
Fisco só veio a ter conhecimento da infração, por causa da movimentação bancária incompatível
com a receita declarada. Talvez não tenha havido sonegação para o Fisco Estadual, posto que o
contribuinte emitiu notas fiscais, o que não deixa de ser uma necessidade para o transporte das
mercadorias que comercializava.
Contudo, deixou de informar grande parte de receita auferida para a Receita
Federal (em torno de 90%), ao mesmo tempo em que se utilizou de interpostas pessoas, os sócios
de direito, enquanto o sócio de fato e administrador da empresa permaneceu oculto.
Logo, entendo que restou caracterizada a sonegação dolosa a ensejar a
aplicação da multa de ofício qualificada.
No que tange à violação da Súmula CARF n. 14, tal argumento não procede. A
referida Súmula aduz:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (grifei)
Veja que não se trata de simples omissão de receita, mas de uma omissão
significativa, reiterada durante todo o ano calendário e perpetrada por sócio de fato. Sendo assim,
afasta-se a aplicação da Súmula CARF n. 14.
No que concerne à Súmula CARF n. 25, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (grifei)
Tem-se que também não se aplica ao caso em tela. Primeiro, porque o
lançamento não se deu com base em presunção legal de receita, mas em omissão de receita
operacional, propriamente dita, apurada com base nas notas fiscais emitidas e no Livro de
Registro de Saída. Em segundo lugar, restou comprovada a utilização de sócios de direito, pelo
sócio de fato, o Sr. Lourival Simmer, o que configura o intuito doloso de ocultar ao Fisco os
fatos geradores dos tributos, bem como, o autor dos atos fraudulentos.
Neste ponto, não merece reparos a decisão recorrida.
Fl. 5750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

Da Responsabilidade Solidária do Sr. Lourival Simmer
A Recorrente (FRIGOPAN) aborda um segundo ponto da autuação, que diz
respeito à responsabilidade solidária. Argui a empresa ausência dos requisitos para a
responsabilização do Sr. Lourival Simmer à luz do art. 124, do CTN.
Contudo, tal matéria não foi objeto de impugnação, tornando-se definitiva e
sujeita à preclusão.
Isso porque a preclusão, em sede de processo administrativo fiscal, possui
regramento próprio. No caso dos autos, essa se consumou no momento em que o contribuinte
apresentou impugnação sem questionar a responsabilidade solidária.
Tais conclusões advêm do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da ausência de impugnação às infrações ou à responsabilidade tributária decorre a
exigibilidade imediata do crédito tributário correspondente ou a definitividade do vínculo de
solidariedade, conforme dispõe o § 1o do art. 21 do Decreto no 70.235, de 1972, transcrito a
seguir:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972, ou seja,
por norma própria, regula de maneira expressa os efeitos da preclusão em seu âmbito (artigos 17
e 21), portanto, não cabe apreciação de matéria não impugnada.
Além do que, no que se refere aos argumentos de defesa trazidos pelo
contribuinte, reitera-se que a empresa não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio,
na defesa de interesse de sócio de fato responsabilizado pelo crédito tributário.
Assim sendo, não conheço do recurso voluntário em relação ao vínculo de
solidariedade, razão pela qual o Sr. Lourival Simmer há de permanecer no polo passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por:
- Não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada;
- Não conhecer do recurso voluntário do Sr. Lourival Simmer;
Fl. 5751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001603/2008-28

- Conhecer parcialmente do recurso voluntário do contribuinte, e, na parte
conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 5752
DF CARF MF
Documento nato-digital